Tribunal: STF
Processo: ARE 1381245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DESENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – INCIDÊNCIA DE CUSTAS PREVISTAS NO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA À LEI ESTADUAL Nº 6.149/1970 – REGULARIDADE INCLUSIVE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N 31/2016 E 39/2019 – MANUTENÇÃO. OS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de inconformismo contra o pronunciamento judicial, no qual, em síntese, reconheceu-se a validez da cobrança de custas para a expedição de precatório requisitório.



    A respeito da matéria, dispõe o art. 4º da Lei Estadual nº 6.149/1970 que “as custas serão contadas, em todos os feitos, com discriminação e clareza, pelo contador público e cotadas da mesma forma, no final de cada instrumento, ato ou processo, pelo serventuário, auxiliar ou funcionário que o tiver lavrado” (destaquei).



    Extrai-se, outrossim, da reclamada Tabela IX do Anexo I deste mesmo dispositivo legal (comalterações dadas pela Lei Estadual nº 19.803/2018):



    (...)



    Depreende-se, daí, haver expressa previsão de cobrança de custas acerca de requisitório depagamento, como o precatório.



    Sobre o tema, a propósito, já assentou a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná(SEI nº 0021709-93.2015.8.16.6000):



    (...)



    Bem por isso, aliás, que esta Corte de Justiça editou os Enunciados Orientativos n 31/2016 ose 39/2019. Confira-se:



    Enunciado Orientativo nº 31/2016



    “CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Custas para expedição de Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que:



    - As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea ‘a’ do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento;



    - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral daJustiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente.



    - As custas da ‘execução invertida’ devem ser cotadas com base no inciso I da Tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: Processo de execução em geral, inclusive de sentença”.



    Enunciado Orientativo nº 39/2019



    “CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Expedição de Ofício Requisitório. A Corregedoria-Geral da Justiça firmou entendimento que o valor considerado para fins de fixação e custas devidas pela expedição de Ofício Requisitório, previsto na Tabela IX, item VII, do Anexo do Regimento de Custas, deve ter por referência o efetivo valor que visa a satisfação do crédito, desconsiderando-se o valor inicialmente dado a causa”.



    (...)



    Revelando-se, portanto, devida e indispensável a cobrança de custas atinentes à expediçãode precatório requisitório – bem como, inclusive, de Requisição de Pequeno Valor (RPV) –, imperiosa a manutenção da decisão impugnada tal qual proferida.”



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente